Tribunal: STF
Processo: HC 189938
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ludmila Roriz impetrou habeas corpus em favor de Antônio Luis Amorim Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    II - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 542.337, ministro Leopoldo de Arruda Raposo – desembargador convocado do TJ/PE)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o recurso em sentido estrito por ela interposto foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 21/08/2018 e já passados dois anos da decisão proferida pela 2º Câmara, o processo ainda não foi devolvido ao juízo de origem para que seja designado o júri”. Pretende, desse modo, a expedição de alvará de soltura em razão do suposto excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Em 17/8/2020, o então Relator ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA EM PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HC NO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E HABITUALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Para além disso, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na internet, verifiquei que em 18/03/2021 os autos foram devolvidos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO que, desde então, vem empregando maior celeridade ao feito, não se visualizando, desta forma, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Judiciário a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    De outro lado, constato, ainda, que a prisão preventiva imposta ao paciente foi recentemente reavaliada pelo juízo de origem que, entendendo pela necessidade de sua manutenção, assim se manifestou:



    […] vejo que subsistem incólumes os motivos ensejadores da constrição cautelar de ANTÔNIO LUÍS AMORIM BARBOSA, não havendo nenhum fato novo que possa alterar a situação dos autos.



    Ademais, as circunstâncias que permeiam o evento delituoso demonstram a necessidade de manutenção da segregação preventiva do réu, notadamente considerando que há nos autos prova da existência do crime e indícios de autoria capazes de apontá-lo como o autor da prática delitiva em deslinde, o que demonstra a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Assim, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva e satisfeitos os requisitos da garantia da ordem pública, não há que se falar em revogação nesta oportunidade, pois a decisão anteriormente proferida foi fundada em elementos robustos e concretos que ainda recomendam a custódia cautelar.



    No que se refere ao periculum libertatis, destaco a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como para garantir a ordem pública, diante da periculosidade em concreto demonstrada pelo réu, vez que, segundo consta nos autos, ANTÔNIO LUÍS AMORIM BARBOSA, supostamente, determinou a morte da vítima,  em razão dela ter lhe desferido um tapa após um desentendimento, utilizando de meio cruel, vez que o acusado teria utilizado uma pedra de aproximadamente 1 kg para atingir a cabeça da vítima, causando-lhe sofrimento desnecessário.



    Portanto, entendo que a manutenção do decreto da prisão preventiva do pronunciado é medida que se impõe, não havendo que se falar em decreto prisional fundamentado apenas na gravidade em abstrato da conduta, pois resultou demonstrado à sociedade os elementos concretos que embasam a presente decisão.



    Nesse contexto, verifico que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, ao menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, mostrando-se a prisão preventiva medida necessária e conveniente, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do ora paciente.



    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator